Tribunal: TCU
Processo: 007.041/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6540/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.041/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Zampieri Passalacqua (XXX.437.648-XX); Anaximandro Bastos Pacheco (XXX.446.401-XX); Cremildo Joao Baptista (XXX.884.766-XX); Cristina de Souza Agostini (XXX.184.038-XX); Jacqueline Marques Petroni (XXX.292.331-XX); Marcos Flavio de Rezende (XXX.581.481-XX); Miriam Brum Arguelho (XXX.197.231-XX); Naiara Gajo Silva (XXX.940.271-XX); Yasmin Gomes Casagranda (XXX.994.521-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.